Tribunal: TJDFT
Processo: 0718782-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718782-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOVE DOG PET SHOP LTDA EMBARGADO: REINALDO DE QUEIROZ DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 59642878) interpostos por LOVE DOG PET SHOP LTDA contra decisão proferida em ID 59048220, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante, com apoio no artigo art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 87, incisos III, XIV e XVI, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta vícios no “decisum”, posto que “a r. decisão, deixou de apreciar o pedido alternativo da Reclamante, no sentido de que o Nobre Desembargador autorizasse que os honorários do Perito sejam pagos ao final da demanda, diante da hipossuficiência da Reclamante, a ser deduzido do valor a ser recebido pela Agravante no término do Cumprimento de Sentença.” Requer, ao final, que sejam sanados os vícios apontados no “decisum”, emprestando-lhes efeitos infringentes. Contrarrazões recursais ofertadas pugnando pelo não provimento do recurso (ID 60188039). É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Verifica-se que a decisão embargada foi clara ao consignar que “o pedido de concessão de justiça gratuita à requerente agravante não foi apreciado pelo d. Juízo de primeiro grau na decisão impugnada, portanto, não deve ser conhecido, sob pena de supressão de instância recursal.” Portanto, se o agravo de instrumento sequer foi conhecido pelo Tribunal, não há que se falar em análise de “pedido alternativo”. Da análise dos embargos declaratórios constata-se que a embargante pretende, na verdade, sob o pretexto de vícios no julgado, conferir caráter infringente à decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento diante da manifesta inadmissibilidade, o que se revela impertinente no presente caso. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Advirto a parte embargante que a interposição de novos embargos de declaração, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. Cumpra-se integralmente a decisão embargada. P. I. Brasília/DF, 16 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator